Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705336-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: CLAUDIO NUNES FERREIRA, VILSON BARRAS CEZAR DESPACHO Ante a petição de id 45737445, proceda-se a retificação do polo passivo do recurso. Comunique-se à Distribuição. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator